Tribunal: TJBA
Processo: 8022023-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8022023-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALANA CORREIA GOMES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL
. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que
indeferiu a produção de prova
pericial
atuarial
, nos autos de ação de conhecimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
indefere produção de prova pericial
, à luz do art. 1.015 do CPC/15 e do entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme decidido pelo STJ no Tema 988, admitindo-se o agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação. No caso concreto, contudo, a insurgência quanto
ao indeferimento de prova pericial
não demonstra a urgência exigida, sendo plenamente suscetíve
l
de reapreciação em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO:
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 1.009, §1º; 1.015
;
arts
. 370 e 371 do CPC;
arts
. 4º e 139, II, do Código de Ritos
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1854565 PR 2021/0071168-1; TJ-BA - AI: 80349331320218050000; TJ-BA - Agravo: 80272940720228050000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8022023-12.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BRADESCO SAÚDE S.
A
, e Agravad
a

ALANA CORREIA GOMES
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA